Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-85.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-85.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA BENEDITO

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA AMATO DE OLIVEIRA

APELADO: BRASILINA ARAUJO DOS SANTOS BENEDITO

Advogado(s)
:
SERGIO LUCIANO SANTANA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA.
VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO E COM RECURSOS DO CASAL.

IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ADRIANO DE SOUZA BENEDITO contra sentença que, em ação de divórcio movida contra BRASILINA ARAÚJO DOS SANTOS BENEDITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a partilha da casa de morada (R$ 40.000,00), motocicleta Honda CG 150 Titan (R$ 3.500,00) e valor obtido com venda de gado (R$ 13.500,00), indeferindo a partilha da Fazenda Pedra Branca, móveis/utensílios domésticos e Auxílio Emergencial. O apelante requereu a exclusão de determinados bens da partilha por ausência de comprovação e a inclusão do Auxílio Emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a partilha da casa de morada construída em terreno de alegada titularidade exclusiva da genitora do apelante; (ii) determinar a inclusão da motocicleta Honda CG 150 Titan na partilha, embora registrada em nome de terceiro; (iii) estabelecer se é devida a inclusão do Auxílio Emergencial na partilha de bens do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A casa de morada foi corretamente partilhada, uma vez que ficou demonstrado, através da prova testemunhal, que foi construída na constância do matrimônio, com recursos do casal.

2. A inclusão da motocicleta Honda CG 150 Titan na partilha é indevida, pois o bem está registrado em nome de terceiro estranho à lide, e não há prova segura de que tenha sido adquirido durante o casamento ou que pertece ao ex-casal.

3.
O Auxílio Emergencial não integra o patrimônio comum do casal por ter natureza personalíssima e assistencial, sendo incomunicável à luz do art. 1.659, VI, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A partilha de bem móvel registrado em nome de terceiro somente é possível mediante prova cabal de aquisição pelo casal durante a constância do matrimônio.

2. O Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020 possui natureza personalíssima e assistencial, não integrando o acervo partilhável do casal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 6º; CC, arts. 1.658, 1.659, VI, 1.660, I, e 1.226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1498141/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.03.2015; TJMG, RAC 5004399-62.2019.8.13.0105, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2023; TJ-MT, Ap. Cív. 10022501920238110028, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 02.10.2024; TJRS, RAC 50003891-42.020.8.21.0041, Rel. Desa. Sandra B. Medeiros, j. 10.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000297-85.2020.8.05.0184, figurando como apelante,
ADRIANO DE SOUZA BENEDITO,
e apelada,
BRASILINA ARAUJO DOS SANTOS BENEDITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, para reformar a sentença apenas para afastar a partilha sobre motocicleta Honda CG 150 Titan, mantendo-se os seus demais fundamentos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09